Tribunal: TJES
Processo: 5011035-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011035-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLY RODAS RAMLOW EIRELI e outros (4)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. EXTENSÃO DA EXONERAÇÃO DE GARANTIAS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 59 DA LEI 11.101/2005. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Dalmácio Ramlow e outros contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A (Proc. nº 0000888-40.2016.8.08.0056), indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial de imóvel dado em garantia por dívida contraída pela empresa Polly Rodas Ramlow EIRELI, da qual os agravantes figuram como avalistas. A parte agravante sustenta que houve novação da dívida com a homologação do plano de recuperação judicial, o que teria extinguido as garantias, inclusive fidejussórias, pleiteando, assim, a suspensão da execução ou, alternativamente, da hasta pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do plano de recuperação judicial, com previsão de exoneração de garantias, impede a continuidade de execução; (ii) estabelecer se a existência de prejudicialidade externa entre dois agravos justifica a suspensão de medidas expropriatórias até o julgamento do recurso conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 885, estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não suspende nem extingue execuções contra coobrigados, salvo se o plano expressamente prever a exoneração das garantias, com anuência dos credores.

4. O art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 preserva os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e avalistas, a menos que o plano de recuperação, aprovado pelo credor, disponha expressamente em sentido diverso.

5. O plano de recuperação judicial homologado teria previsto a exoneração de garantias pessoais, hipótese admitida pelo STJ desde que haja aprovação expressa do credor titular da garantia, conforme interpretação conjunta do art. 59, caput, e art. 50, § 1º, da Lei 11.101/2005.

6. A análise da validade e dos efeitos dessa exoneração específica é objeto de discussão em outro agravo de instrumento (n. 5003737-92.2021.8.08.0000), de relatoria do Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, no qual se questiona se a cláusula do plano de recuperação atinge ou não o Banco do Brasil S/A.

7. Reconhece-se a existência de prejudicialidade externa entre os recursos, justificando a suspensão das medidas expropriatórias no presente feito até que seja julgado o agravo correlato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A recuperação judicial do devedor principal não impede a continuidade da execução contra avalistas, salvo se o plano homologado prever, com anuência do credor, a exoneração das garantias.

2. A existência de prejudicialidade externa entre recursos justifica a suspensão das medidas expropriatórias até o julgamento do recurso conexo que discute a eficácia da cláusula exoneratória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 49, § 1º; 50, § 1º; 59, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.02.2015 (Tema 885).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011035-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLY RODAS RAMLOW EIRELI, MARIO RAMLOW, ROZANA MARIA KNAACK RAMLOW, DALMACIO RAHMLOW, LIDIA GUMS RAMLOW
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DE MEDEIROS ESPINDOLA - RJ178652
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) AGRAVADO: ADOLFO DE OLIVEIRA ROSA - ES5846, AILTON ALVES PINTO - RJ147115, DANIELA ENGELMANN MALTEZ - ES24815, ELOISA NARDI - SC19128, JULIANO CASER PATROCINIO - ES21561, NATÁLIA RODRIGUES MARTINS - ES25878-A, PAULO CESAR BUSATO - ES8797-A, ROBERTA BOTELHO PEREIRA - ES26690-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Dalmácio Ramlow e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação de Execução n. 0000888-40.2016.8.08.0056, indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial de imóvel de propriedade dos agravantes, em garantia de dívida contraída pela empresa Polly Rodas Ramlow EIRELI, em cujo polo também figuram como avalistas.

Os agravantes alegam que a dívida foi novada com a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005 e da cláusula 7ª do plano, o que teria extinguido as garantias, inclusive as dos avalistas. Sustentam que a execução contra coobrigados viola o juízo universal da recuperação e o princípio da par conditio creditorum, permitindo tratamento privilegiado ao credor. Afirmam que o imóvel penhorado foi avaliado em 2019, com valor defasado, e que a venda com base nessa avaliação seria lesiva. Pedem efeito suspensivo para suspender a execução e o leilão, ou, alternativamente, que a hasta aguarde nova avaliação.

De acordo com previsto no art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, os
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Noutro giro, o § 2º do aludido artigo aponta que
as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.

Dispõe, outrossim, o art. 59,
caput
, do referido diploma, que
o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei
, cuja norma destaca que
na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
.

Acerca da questão, o c. STJ fixou tese jurídica no tema 885, no sentido de que
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
.

Contudo, o STJ reconheceu que a eficácia das garantias pessoais pode ser afastada quando houver expressa previsão no plano de recuperação judicial aprovada pelo credor, hipótese alegada pelos agravantes.

Fixadas tais premissas, entendo que na hipótese dos autos, embora não haja prevenção entre as ações, existe prejudicialidade externa em relação ao julgamento do agravo de instrumento n. 5003737-92.2021.8.08.0000, de relatoria do e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Isso porque, conforme as teses ventiladas pelo agravante naquele agravo de instrumento, Banco do Brasil S/A, há discussão acerca da legalidade da exoneração das garantias pelo plano de recuperação judicial e da sua extensão, se o atinge ou não.

Dessa forma, entendo que as medidas expropriatórias que envolvam as respectivas garantias devem aguardar o julgamento do agravo de instrumento n. 5003737-92.2021.8.08.0000, inclusive sobre a extensão da exoneração, se atingem ou não o Banco do Brasil S/A.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a suspensão do leilão até o julgamento do agravo de instrumento n. 5003737-92.2021.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 03.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.